Tribunal: TJPA
Processo: 0806102-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806102-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE CRISTINA NAI DA SILVA, JOSANE ASSUNCAO SOUSA, JOYCE MARCELA DIAMANTINO DA SILVA, KEITH CRISTINA TRINDADE BRITO, KIT SOLIVAN SANTOS BARROS, LADY DIANNA SENA FERREIRA, LARYSSIA DA SILVA DIAS

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PARA INCLUIR NO BOJO DO ACÓRDÃO QUE O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ENCONTRA-SE PREJUDICADO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interpostos pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão exarada pelo Juízo de Origem, que indeferiu a Tutela Provisória requerida pelos autores, ora recorrentes
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Na esteira do Acórdão embargado, não restar configurado o periculum in mora, essencial para o deferimento da Tutela Provisória perquirida pelas partes, mormente pelo decurso de mais de três anos do evento danoso e o ajuizamento da Ação ad quo, bem como pela irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, ante a irrepetibilidade da verba
sob examen
.

5.

A legislação atinente à matéria encontra-se sob discussão no Juízo de Origem, cabendo à instância ad quem tão somente o exame dos requisitos para a antecipação meritória pretendida, as quais não restaram configuradas.

6.

A alegação de omissão ventilada pelos embargantes não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão dos recorrentes no que tange à reforma integral da decisão atacada.

7.

Quanto à arguição de erro material aduzida nas contrarrazões, resta necessário a sua correção para incluir no bojo do relatório a interposição do Agravo Interno ID 6186454, o qual ataca a Decisão de Indeferimento do Efeito Suspensivo ao recurso principal e conforme aduzido na Petição ID 9939692, encontra-se prejudicado e, assim, não possui o condão de efetivar qualquer alteração no decisum atacado.

8.

Prequestionamento implícito.

9.

Recurso conhecido e improvido. Correção de erro material para incluir no bojo do relatório a interposição do Agravo Interno ID 6186454, o qual encontra-se prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, além de manter os demais termos do Acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargantes
JANE CRISTINA NAI DA SILVA E OUTROS
e embargados
ACÓRDÃO
ID

8414331
,

ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S. A.
e
NORSK HYDRO BRASIL LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

JANE CRISTINA NAI DA SILVA E OUTROS
,

interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 1906982), em face de
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
e do
V. Acórdão
ID
1871510
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA – LAPSO TEMPORAL DE 3 (TRÊS) ANOS ENTRE O FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – URGÊNCIA DESNATURADA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0806102-09.2021.814.0000, ACÓRDÃO ID
8414331
, JULGADO EM 08/03/2022
)

Aduzem a ocorrência de omissão.

Afirmam que o acordão atacado não abrangeu todos os argumentos apresentados pelas embargantes quanto à existência de dano ambiental e aplicação da Legislação Ambiental, mormente o art. 225 da Constituição Federal e os arts. 3°, 4° e 14/ da Lei n.° 6.938/1981, ressaltando estarem presentes todos os elementos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada.

Sustentam que, mesmo após o decurso de três anos do vazamento de resíduos de responsabilidade das embargadas, nada fora efetivado no intuito de solucionar os problemas da população, aduzindo que o nexo causal do dano ambiental é público, notório e incontroverso.

Ressalvam que o pedido de pensionamento mensal possui caráter alimentar e se refere à indenização pleiteada pela interrupção da utilização da utilização de água própria para consumo, para plantar e colher, tratar animais, labor diário e sustento.

Requerem a reforma integralmente do Acórdão com a concessão do pensionamento mensal em favor dos agravantes.

Em contrarrazões (ID 8549393), as agravadas pugnam pelo improvimento do recurso, bem como pela correção de erro material pela ausência de menção ao Agravo Interno.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte embargante para que se manifestasse acerca do pedido de correção de alegado erro material, constante do item 6 das contrarrazões, oportunidade em que aduziu que o Agravo Interno encontra-se prejudicado pelo julgamento do Mérito do Agravo de Instrumento.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interpostos pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão exarada pelo Juízo de Origem, que indeferiu a Tutela Provisória requerida pelos autores, ora recorrentes
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar, na esteira do Acórdão embargado, não restar configurado o periculum in mora, essencial para o deferimento da Tutela Provisória perquirida pelas partes, mormente pelo decurso de mais de três anos do evento danoso e o ajuizamento da Ação ad quo, bem como pela irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, ante a irrepetibilidade da verba
sob examen
.

Nesse sentido, importante assentar que a legislação atinente à matéria encontra-se sob discussão no Juízo de Origem, cabendo à instância ad quem tão somente o exame dos requisitos para a antecipação meritória pretendida, as quais não restaram configuradas.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelos embargantes não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão dos recorrentes no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

Quanto à arguição de erro material aduzida nas contrarrazões, resta necessário a sua correção para incluir no bojo do relatório a interposição do Agravo Interno ID 6186454, o qual ataca a Decisão de Indeferimento do Efeito Suspensivo ao recurso principal e conforme aduzido na Petição ID 9939692, encontra-se prejudicado e, assim, não possui o condão de efetivar qualquer alteração no decisum atacado.

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, corrigindo erro material para incluir no bojo do relatório a interposição do Agravo Interno ID 6186454, o qual encontra-se prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, além de manter os demais termos do Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 13/07/2022